Tribunal: TJSP
Processo: 1010982-42.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Fornecimento de água e esgoto - Suspensão do serviço derivado de débito atual - Admissibilidade - Corte ocorrido em setembro de 2018, quando a autora era devedora das contas de consumo vencidas em junho a setembro de 2018 - Alerta nas faturas mensais enviadas à autora sobre a possibilidade de corte em caso de não regularização do pagamento - Exercício regular de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Fornecimento de água e esgoto - Suspensão do serviço derivado de débito atual - Admissibilidade - Corte ocorrido em setembro de 2018, quando a autora era devedora das contas de consumo vencidas em junho a setembro de 2018 - Alerta nas faturas mensais enviadas à autora sobre a possibilidade de corte em caso de não regularização do pagamento - Exercício regular de direito por parte da ré caracterizado - Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010982-42.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ROSANGELA BATTISTELLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRK
AMBIENTAL LIMEIRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010982-42.2018.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No: 34244 - Digital
APEL.No: 1010982-42.2018.8.26.0320
COMARCA: Limeira (1a Vara Cível)
APTE. : Rosângela Battistella (autora)
APDA. : “BRK Ambiental Limeira S.A.” (ré)
Ação de obrigação de fazer - Fornecimento de água e esgoto
- Suspensão do serviço derivado de débito atual -
Admissibilidade - Corte ocorrido em setembro de 2018,
quando a autora era devedora das contas de consumo
vencidas em junho a setembro de 2018 - Alerta nas faturas
mensais enviadas à autora sobre a possibilidade de corte em
caso de não regularização do pagamento - Exercício regular
de direito por parte da ré caracterizado - Sentença de
improcedência da ação mantida
Apelo da autora
desprovido.
1. Rosângela Battistela, por meio da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, propôs ação de obrigação de fazer, de rito comum, em face de
“BRK Ambiental Limeira S.A.” (fls. 1/9).
O MM. Juiz de origem deferiu à autora o benefício da
gratuidade de justiça (fl. 20), tendo denegado, porém, a tutela de urgência por ela
pleiteada (fl. 17).
Dessa decisão interlocutória a autora interpôs agravo de
instrumento, AI no 2255538-21.2018.8.26.0000, julgado por esta Câmara em
7.12.2018 (fl. 107), tendo-lhe sido negado provimento (fl. 111).
A ré ofereceu contestação (fls. 28/50), havendo a autora
apresentado réplica (fl. 73).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 82), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 85). Condenou a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (fl. 85). Determinou, contudo, que, na execução
das verbas de sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fl. 85).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação
(fls. 93/94), aduzindo, em síntese, que: o acesso aos serviços estatais básicos, como é
o caso do serviço de água e esgoto, deve ser assegurado a todo cidadão, com fulcro
no direito à dignidade humana, pilar do Estado Democrático de Direito; o art. 22 do
Código de Defesa do Consumidor, acolhendo o postulado constitucional, previu a
obrigatória continuidade dos serviços essenciais; a sentença recorrida, tal como
lançada, afronta a vedação legal à suspensão dos serviços essenciais, devendo ser
reformada; não bastasse a essencialidade do serviço de fornecimento de água e
esgoto, há de se considerar que a ré atua em verdadeiro monopólio, ou seja, de um
lado, a autora necessita do fornecimento de água, de outro, a ré é a única empresa que
presta esse serviço na localidade, não sendo razoável que ela possa lançar mão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010982-42.2018.8.26.0320 -Voto no
3
respectiva interrupção em caso de inadimplemento, como evidente forma de coação
(fls. 95/100).
O recurso não foi preparado, por ser a autora beneficiária da
gratuidade de justiça (fl. 20), havendo sido respondido pela ré (fls. 156/168).
A ilustre Promotora de Justiça convocada para atuar em
segundo grau entendeu não existir na contenda interesse de incapaz que determine a
intervenção da Procuradora de Justiça Cível nos presentes autos (fls. 183/186).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. Indiscutível que a unidade consumidora da autora sofreu
corte no fornecimento de água em setembro de 2018 (fls. 54/59), posteriormente, em
outubro do mesmo ano, desta vez mediante “corte na calçada”, em virtude de a ré ter
constatado a religação irregular do serviço (fls. 33/34, 60/66).
Também não pairou dúvida, como admitido pela autora (fl. 2),
de que as contas de consumo relativas a junho a outubro/2018 não estavam quitadas
no momento dos cortes.

2.2. Ora, o corte de serviço de fornecimento de água por débito
atual e regular do consumidor usuário, mesmo considerado o seu caráter essencial,
deve ser reputado como exercício regular de um direito por parte da ré.
Nesse rumo já houve pronunciamentos, em hipóteses análogas,
do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação - Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada - Improcedência - Corte no fornecimento de energia
elétrica por falta de pagamento - Débito pretérito - Corte que,
nesta hipótese, implica ofensa ao art. 42 do CDC e à Resolução
Aneel no456/2000, art. 73 e seu parágrafo único, segundo
precedentes
do
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
Concessionária que pode, entretanto, suspender o fornecimento
de energia elétrica por dívida atual, relativa aos últimos três
meses - Autor que possui, também, débitos atuais - Decisão
que merece ser mantida - Recurso improvido” (Ap no
1033853-10.2015.8.26.0114, de Campinas, 14a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, j.
em 13.5.2016) (grifo não original).
“Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços.
Fornecimento de água. Sentença de procedência para,
confirmando a decisão antecipatória, determinar à ré que se
abstenha de interromper o fornecimento de água em razão de
débitos pretéritos, compreendidos no período indicado na
inicial e aqueles que ultrapassaram três meses do vencimento.
Apelação da ré, que insiste na improcedência, sob o argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010982-42.2018.8.26.0320 -Voto no
4
de que a suspensão do fornecimento do serviço de água
decorreu do não pagamento de débito atual. Rejeição. Prova
dos autos que revela a inadimplência da autora em relação a
débitos pretéritos e atuais. Comunicação prévia quanto à
possibilidade de suspensão do fornecimento de água em caso
de inadimplemento. Legalidade do corte. Aplicação do art. 6o,
§ 3o, II, da Lei no 8.987/95. Precedentes desta Corte e do STJ.
Sentença
reformada.
Recurso
provido”
(Ap
no
0936419-14.2012.8.26.0506, de Ribeirão Preto, 27a Câmara de
Direito
Privado,
v.u.,
Rel.
Des.
DAISE
FAJARDO
NOGUEIRA JACOT, j. em 17.10.2017) (grifo não original).
Esse é, “a contrario sensu”, o entendimento consolidado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil e administrativo. Água. Vícios do art. 1.022
do CPC/2105 inexistentes. Arts. 29, I, e 30, I, da Lei
11.445/2007. Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ.
Suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos.
Tese de refaturamento. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.
1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais
dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo
integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida
pela recorrente.
2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os
arts. 29, I, e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada
não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem,
mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que
redunda em ausência de prequestionamento da matéria,
aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ.
3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei
11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de
fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta
regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a
suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos,
devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de
cobrança,
não
se
admitindo
nenhuma
espécie
de
constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art.
42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal 'a
quo' demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice
contido na Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido” (REsp no 1.663.459-RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010982-42.2018.8.26.0320 -Voto no
5
registro no 2017/0052771-2, 2a Turma, v.u., Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 2.5.2017, DJe de 10.5.2017)
(grifo não original).
2.3. Em suma, não há de prevalecer a pretensão da autora,
constituindo medida de rigor o decreto de improcedência da ação (fl. 85).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 82/85).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal pelos advogados da ré (fls. 156/168), majoro, com base no art. 85, § 11, do
atual CPC, a verba honorária devida a eles pela autora, de R$ 1.000,00 para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos pelos índices da tabela prática editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da publicação do acórdão.
Como a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 20), as
verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar evidenciado que ela perdeu a
condição legal de necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator